Tribunal: TJSP
Processo: 1500454-86.2020.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes– Corrupção de menores-Artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal – Artigo 244- B da Lei 8069/90- Condenação- Recurso defensivo- Absolvição por insuficiência probatória- Descabimento – Autoria e materialidade comprovadas- Palavras da vítima corroboradas pelas declarações dos policiais militares-

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes– Corrupção de menores-Artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal – Artigo 244- B da Lei 8069/90- Condenação- Recurso defensivo- Absolvição por insuficiência probatória- Descabimento – Autoria e materialidade comprovadas- Palavras da vítima corroboradas pelas declarações dos policiais militares- Desclassificação para tentativa- Descabimento- Condenação como medida que se impõe - Dosimetria penal adequada- Penas basilares bem justificadas-Regime inicial fechado mantido- RECURSO NÃO PROVIDO.